Tribunal: STF
Processo: HC 121472
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico internacional de crianças. Artigo 239 da Lei nº 8.069/90. Nulidade do processo. Reconhecimento pretendido. Alegada incompetência funcional do juiz estadual que declinou da competência para a Justiça Federal. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância configurada. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a superação do apontado óbice processual. Hipótese de nulidade relativa, que não gerou prejuízo algum nem foi arguida em tempo oportuno, operando-se a preclusão. Questão, ademais, irrelevante e superada, diante da remessa do processo à Justiça Federal, competente para processar e julgar o delito (art. 109, V, Constituição Federal). Habeas corpus extinto.



    1. Como o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a alegada nulidade do processo, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. Com efeito, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisar questão não apreciada pelas instâncias antecedentes.



    2. A suposta incompetência funcional do juiz estadual que, despachando processo de outra vara, determinou sua redistribuição à Justiça Federal, constitui nulidade relativa, a qual não gerou prejuízo algum ao paciente nem foi arguida em tempo oportuno, tornando-se preclusa. Questão, ademais, irrelevante e superada, diante da remessa do processo à Justiça Federal, competente para processar e julgar o crime descrito no art. 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 109, V, Constituição Federal). Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a superação do óbice processual ao conhecimento da impetração.



    3. Habeas corpus extinto.